Tribunal: STF
Processo: Rcl 51394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no processo AIRR - 1000457-20.2020.5.02.0491, a qual teria afrontado o decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e nos Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral, bem como ofendido o Enunciado Vinculante 10.



    Na inicial, o Município de Suzano/SP expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Trata-se de reclamação trabalhista onde, em suma, pretende-se diversos pedidos decorrentes de relação de emprego e a responsabilidade subsidiária do Município de Suzano, ora reclamante.



    Julgados procedentes em parte os pedidos interpostos, ao fim e ao cabo restou mantida a condenação do Município como responsável subsidiário pelos créditos trabalhistas deferidos. 



    Em face do v. Acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, o Município de Suzano interpôs Recurso de Revista, cujo seguimento foi obstado pela Vice-Presidência do E Regional.



    Desta decisão foi interposto Agravo de Instrumento, cujo seguimento foi denegado pelo Ministro Relator da 1ª Turma do TST, nos termos do art. 118, X, do RITST.



    Assim, outra alternativa não resta ao autor a não ser socorrer-se da presente Reclamação Constitucional para garantir a autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte – (ADC 16/DF – Recurso Extraordinário nº 769.931, Tema 246 da Repercussão Geral e Tema 1118), as quais, com a devida vênia, restaram violadas.



    (...)



    4. DO DIREITO



    (...)



    A condenação do Município autor como responsável subsidiário proferida pelo juízo de piso foi mantida pela E. 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sob o argumento segundo o qual competia à Administração Pública se desvencilhar do ônus de prova quanto à fiscalização do contrato e jornada de trabalho, em evidente afronta a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo STF, na ADC/DF nº 16 , RE 760.931, Tema 246 de Repercussão Geral e Súmula Vinculante nº 10.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual a condenação do ente público em responsabilidade subsidiária, sob o fundamento de ter o Município a obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do contratado em relação aos seus empregados, como ocorre no caso em tela, culmina por afrontar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o que foi decidido no julgamento da ADC nº 16/DF, bem como negado aplicação à Súmula Vinculante nº 10 da Suprema Corte e ao quanto decidido no RE 760.931 – Tema 246



    (...)



    Desta forma, a decisão proferida pelo Relator da 1ª Turma do TST, culminou por ferir a garantia da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte.



    (...)



    4.4. SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – RESERVA DO PLENÁRIO



    (...)



    In casu, a r. decisão impugnada, culminou por esvaziar a força normativa do artigo 71, § 1º da Lei Federal 8.666/93, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente sua inconstitucionalidade, em evidente ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10 dessa Suprema Corte.



    (...)



    Com efeito, reconhecer a responsabilidade subsidiária da municipalidade com o dever de fiscalizar as obrigações trabalhistas do contratado, sem provas e por mera presunção de culpa é em última análise, imputar-lhe responsabilidade meramente objetiva, dissociada de provas concretas, em total violação à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e seu efeito vinculante (parágrafo 2º, do artigo 102, da Constituição Federal) e a atual redação da Súmula nº 331 do E. TST e ainda a decisão proferida no RE nº 76091 com repercussão geral reconhecida e seu efeito vinculante, conforme julgamento proferido em 30.03.2017 e contrariedade à Súmula Vinculante nº 10.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar definitivamente os efeitos da decisão que condenou de forma subsidiária o Município de Suzano e julgar procedente a presente Reclamação para preservar e garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Tema 1118”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 18/1/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, o ato reclamado foi publicado na data de 26/11/2021, não havendo informações sobre intimação pessoal do Ente Público, ora Reclamante, ou certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 



    No caso, a Justiça Laboral imputou responsabilidade ao Município Reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 25):



    Em novembro de 2010. O STF ao julgar Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 (ADC 16) reconheceu a constitucionalidade do art. 71, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. Apreciando o recurso extraordinário 760.931, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal firmou a Tese n. 246, com repercussão geral, consignando a impossibilidade de transferência automática para o Poder Público da responsabilidade pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas.



    A decisão, porém, não alterou os termos da Súmula 331 do TST quanto à distribuição do ônus da prova acerca da fiscalização do contrato administrativo. O encargo resta mantido com o ente público tomador dos serviços, pois se trata de fato impeditivo do direito perseguido referente à responsabilização subsidiária.



    (...)



    Com efeito, a teoria dinâmica do ônus da prova impõe a quem possui melhor aptidão exercer o encargo probatório, razão pela qual cabe à Administração Pública se desvencilhar do ônus. Não é outro o entendimento há muito sedimentado na Súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho determinando ao empregador a comprovação dos horários cumpridos no contrato de trabalho. Em situação análoga, não acabe exigir do trabalhador terceirizado, como segurança ou faxineiro, o acesso a documentos que, por força de lei, demonstram a fiscalização.



    (...)



    A decisão do Supremo Tribunal Federal, portanto, vinculou sua aplicabilidade à existência de fiscalização do contrato de trabalho pelo órgão público. Assim não ocorrendo, não há impedimento para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento das dívidas trabalhistas pleiteadas nos casos em que há omissão deste em fiscalizar o cumprimento das obrigações do contratado.



    Sendo verificada a culpa in vigilando, não existe óbice ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, pois tal obrigação encontra-se imposta à Administração Pública também na Lei 8.666/93, vigente no curso do contrato, em seu art. 58, III e art. 67, caput e § 1º. Cabe ainda registrar os termos do art. 29, inciso IV que determina só poder participar do processo licitatório a empresa que comprova sua regularidade fiscal (Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).



    Tal entendimento, inclusive, motivou a alteração da Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho que passou a contar com o inciso V se referindo à responsabilidade subsidiária da Administração Pública:



    (...)



    No presente caso, não há comprovação de que o ora recorrente tenha cuidado de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas assumidas pela primeira reclamada, pois, frisa-se, as mesmas não se restringem ao recolhimento mensal das contribuições previdenciárias, não havendo óbice, no caso concreto, para ser responsabilizado por culpa in vigilando.



    Pelo exposto, fixadas as premissas acima, sobreleva notar que o ente público, no caso em exame, deixou de cumprir o dever legal de vigilância, evidenciando sua omissão culposa.



    Ante a constatação da inadimplência do contratado (primeira reclamada) e face à ausência de fiscalização efetiva da tomadora no pagamento das verbas trabalhistas, em ofensa ao princípio constitucional que protege o trabalho como direito fundamental, é de se determinar a responsabilidade subsidiária do recorrente, em face da culpa "in vigilando".



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à parte beneficiária, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 1000457-20.2020.5.02.0491).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente